Tribunal: STF
Processo: AI 648037
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Alegação de ofensa à 
   Constituição. Comprovação de ausência de prejudicialidade. 
   Recurso conhecido. Provada a existência de matéria constitucional 
   autônoma, deve o recurso ser conhecido, presentes os demais 
   requisitos de admissibilidade.

2.	               RECURSO. 
   Agravo regimental. Inadmissibilidade. Assinatura do advogado. 
   Falta. Recurso inexistente. Agravo regimental não provido. A 
   falta de assinatura do advogado na petição de recurso não é mera 
   irregularidade sanável, mas defeito que lhe acarreta 
   inexistência.